Tribunal: TJMT
Processo: 1023345-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023345-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS QUEIROZ - CPF: 445.040.631-15 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO - CPF: 892.744.581-34 (AGRAVANTE), JULIO STRUBING MULLER NETO - CPF: 161.530.141-00 (AGRAVADO), AUGUSTO FREDERICO MULLER JUNIOR - CPF: 103.154.541-72 (AGRAVADO), DANILO DAS NEVES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ JÚNIOR SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DAS NEVES SILVA - CPF: 037.485.001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JUNIOR SOUZA LIMA - CPF: 857.787.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO - CPF: 193.190.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023345-63.2021.8.11.0000

AGRAVO – MANUTENÇÃO DE POSSE – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJETIADA NO MÉRITO - IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A r. sentença analisou a lide de forma adequada, sendo certo que contém fundamentação suficiente e elementos necessários para a sua sustentação, não se relevando a inobservância dos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023345-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO DE FREITAS QUEIROZ, ANTONIO FRANCISCO MONTEIRO

AGRAVADO: JULIO STRUBING MULLER NETO, AUGUSTO FREDERICO MULLER JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
João de Freitas Queiroz e Antônio Francisco Monteiro
, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
Júlio Strubing Muller Neto e Augusto Frederico Muller Júnior
, deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de manutenção de posse em relação a uma área de 68 hectares, localizada no município de Várzea Grande.

Arguem, inicialmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

Aduzem que a via eleita pelos agravados é inadequada, porque apresentaram alegação de domínio, que não se discute em ações possessórias.

Afirmam quanto à ilegitimidade de Danilo das Neves Silva e José Junior Souza Lima, por serem apenas prestadores de serviços, sem vínculo com a demanda.

Sustentam que as testemunhas ouvidas na audiência de justificação são parentes ou funcionários dos agravados e que, por isso, têm interesse na solução da lide em favor daqueles, circunstância que embora aventadas, não foi objeto de exame pelo Juízo.

Realçam que a decisão recorrida apontou diversas dúvidas quanto a localização das áreas e dos documentos juntados pelas partes, mas mesmo diante das incertezas, deferiu a tutela cautelar. Aduzem, assim, que a divergência sobre a localização da área impede o cumprimento da liminar e que há necessidade de realização de perícia técnica.

Alegam que detêm a posse mansa e pacífica da área em litígio desde 2014, que é distinta daquela reivindicada pelos autores agravados.

Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência de manutenção de posse.

Efeito suspensivo indeferido (id 113976486).

Contraminuta (id 116130540). Rebatem as razões do recurso e pugnam pelo seu desprovimento, com a condenação dos agravantes nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023345-63.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão

que deferiu a tutela de urgência para expedir o mandado de manutenção de posse em relação a uma área de 68 hectares, localizada no município de Várzea Grande.

Por primeiro, não se visualiza deficiência na fundamentação da decisão agravada. A toda evidência, o convencimento do Magistrado decorreu dos elementos até então produzido nos autos, com a indicação dos fundamentos suficientes para sua conclusão.

Sobre o tema, a Cortes Superior orienta que:
“o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE 140.370, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269)”
(STF, AI 738860/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 28.03.2011)

Portanto
, rejeita-se a alegada nulidade da decisão pr ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC e art. 93, IX, da CF.

Por sua vez, no mérito,
a controvérsia cinge-se em saber se restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela cautelar de reintegração de posse.

Nas
ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do CPC, deve ser comprovado pelo autor, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC:
“I -
a sua posse
; II -
a turbação
ou o esbulho praticado pelo réu; III -
a data da turbação
ou do esbulho; IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção
; a perda da posse, na ação de reintegração”.

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346)

Na hipótese,
a tutela cautelar de manutenção de posse foi deferida
após a realização da audiência de justificação
, cujos testemunhos prestados corroboraram com os documentos iniciais colacionados pelos autores agravados.

Nesse sentido, consignou o Magistrado:

“ A posse e a probabilidade do direito evidenciam-se na documentação juntada aos autos e do depoimento das testemunhas ouvidas na justificação, as quais demonstram que o imóvel em questão foi transmitido por herança aos requerentes há décadas, bem assim que obtiveram êxito em ação possessória intentada anteriormente contra os requeridos da mesma área.

Ademais, a posse anterior do imóvel foi comprovada pelas testemunhas ouvidas na audiência de Justificação.”

Pois bem. As razões do recurso e documentos apresentados não dão margem à reforma da decisão agravada.

Assim se diz, porque
os documentos iniciais apresentados pelos autores, ora agravados, se mostram eficientes, a princípio, a demonstrar o efetivo exercício da posse.

Consta que o imóvel já foi objeto de ações possessórias anteriores. Importante também o registro das testemunhas, no sentido de que a área se encontra cercada, e até a pouco tempo, era arrendada para a retirada de cascalho.

Quanto ao esbulho, restou demonstrado não só pelo Boletim de Ocorrência, mas, também, pelo testemunho prestado por Willian Rodrigues dos Santos, que confirmou a invasão ocorrida.

Nessa perspectiva, a princípio, os agravantes não ostentam posse oponível aos agravados a fim de justificar o indeferimento da liminar.

Nesse sentido, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

(N.U 1022528-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, os Requeridos/Agravantes não trouxeram contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.

(N.U 1020347-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

Realça-se que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Conclui-se, assim, que a prova inicial produzida autoriza o deferimento da liminar em favor dos autores agravados. Lado outro, a prudência recomenda a manutenção da situação fática até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

De fato, a prudência sugere que a questão seja mais bem investigada na instrução, onde as partes poderão fazer prova mais robusta de suas teses.

Por fim, realça-se que as demais matérias aqui veiculadas, ilegitimidade de outros figurantes do polo passivo da demanda e inadequação da via eleita, demandam melhor exame, que se dará com a instrução do feito, e o exame pelo Magistrado.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo para manter a decisão impugnada que deferiu a liminar de manutenção de posse.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022